Tribunal: STF
Processo: ARE 1351117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Requisitos de registro de candidatura. Rejeição das contas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Reexame de fatos e provas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.